Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715449-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de imissão de posse no 0707756-73.2021.8.07.0014, determinou a desocupação voluntária do imóvel, nos seguintes termos: “Ao analisar o conteúdo deste caderno processual eletrônico verifico que a parte autora ofertou bem móvel em caução, em atenção à determinação contida na decisão proferida no ID: 111130975, que concedeu a tutela provisória liminarmente e contra a qual não foi interposto recurso, e ainda que se encontra em pleno vigor. Por isso, defiro o pedido formulado sob o ID: 188677836. Lavre-se o respectivo termo de caução, registrando-se, na sequência, restrição judicial apenas de alienação junto ao sistema DENATRAN-RENAJUD. Feito isso, expeça-se o mandado de intimação para desocupação voluntária do apartamento 502 situado no prédio edificado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Guará II (DF), no prazo de sessenta (60) dias corridos, a contar da data da efetiva intimação, sob pena de desocupação compulsória, em conformidade com o disposto no art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997, nos termos da decisão liminar proferida no ID: 111130975, a qual restou irrecorrida. Deverá constar do competente mandado que, se for necessário, estão autorizados desde já: seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o repouso noturno; o arrombamento do imóvel, com as cautelas legais, às expensas da parte autora; a requisição de auxílio policial mediante a simples apresentação dos mandado/aditamentos, se o meirinho dele necessitar; a remoção de todos os bens móveis que eventualmente se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, podendo os ocupantes removê-los para onde lhes for conveniente e às suas expensas, senão caberá à parte autora fornecer os meios necessários para remover tais bens ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga e, se não houver vaga no Depósito Público oficial, a destinação dos bens móveis caberá à parte ré ou aos ocupantes do imóvel, sendo que, em caso de injusta recusa, a parte autora fica nomeada para exercer o encargo processual de fiel depositário judicial. Depois de cumpridas as determinações acima, os autos tornarão conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se e cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 58079170), afirma que não é possível o deferimento de liminar de imissão de posse, uma vez que se trata de posse velha. Verbera que deve ser observado o procedimento comum. Alega que as benfeitorias não foram indenizadas, sendo direito do possuidor reter a coisa, conforme prevê o art. 1.219 do Código Civil. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 58232688 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante apresentou a petição de ID 58602650. É o relatório. Passo a decidir. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a imissão na posse do imóvel pelo agravado. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 194771862, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “1. Mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir. 2. Sem prejuízo, determino a suspensão do processo até comunicação de julgamento do AGI n. 0715449-48.2024.8.07.0000. Intime-se”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora